Tribunal: TJES
Processo: 5007589-18.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007589-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA VAREJAO GOBBI MERIJ e outros
RECORRIDO: JAIR VALENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007589-18.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

INTERESSADO: PATRICIA VAREJAO GOBBI, JULIO CEZAR MERIJ MARIO

INTERESSADO: JAIR VALENTE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DIRETAMENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL QUE NÃO ENCERRA PREJUÍZO À PARTE EXEQUENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Exequentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no adimplemento da obrigação fixada em desfavor do Executado. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que os Recorrentes alegam que o comando judicial fixado em acórdão foi descumprido pelo Recorrido uma vez que teria o devedor realizado a quitação do financiamento diretamente com a instituição financeira, ao passo que o comando judicial comandava que o pagamento das parcelas restantes fosse realizado em favor dos Exequentes, para que então fosse providenciada a quitação contratual. Ademais, afirmam que não há prova do efetivo pagamento do valor referente ao financiamento pelo devedor.

(3). No que se refere à suposta ausência de prova quanto à quitação do contrato, compreendo que tal afirmação não merece subsistir, haja vista que o Recorrido comprovou a baixa da alienação fiduciária no dossiê do veículo junto ao DETRAN (ID de origem 40266573), o que, por óbvio, decorre do adimplemento da obrigação junto à instituição financeira, razão pela qual compreendo adequadamente comprovada a quitação do contrato.

(4). No tocante ao descumprimento à ordem judicial, especificamente quanto à obrigação de pagar em favor dos Exequentes, observo que, se por um lado, de fato, o comando judicial restou inobservado pelo devedor, de outro, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte recorrente a partir da providência dada pelo Recorrido (quitação diretamente junto à instituição financeira), sobretudo porque a obrigação de pagar comandada
in casu
se destinava justamente à realização do adimplemento contratual em comento.

(5). Nesse sentido, há que se ponderar que, diante da quitação contratual, eventual condenação do Recorrido ao pagamento do valor comandado na hipótese encerraria enriquecimento ilícito dos Recorrentes, uma vez que já extinto o débito em aberto a adimplir. Portanto, considerando a relação de interdependência entre o débito contratual e a obrigação de pagar fixada judicialmente, não mais subsistindo a primeira, deixa de ser exigível a segunda, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)